Tribunal: TJMT
Processo: 0001388-42.2016.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001388-42.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Reginaldo Fray Barbosa (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANILDE BARBOSA SOARES - CPF: 949.566.421-72 (VÍTIMA), EDSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 031.437.261-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO FRAY BARBOSA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SÚMULA 269/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, é incompatível a fixação do regime inicial aberto, conforme disposição contida no art. 33, § 2o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Reginaldo Fray Barbosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.
0001388-42.2016.8.11.0018
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, contra a vítima Edson Barbosa dos Santos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto (Id. 130766201).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo defensivo (Id.
130766206
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id
. 131214177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 5 de setembro de 2015, por volta das 00h30min, na rua Robson Ribeiro, na quitinete do Gerson e do Geneci, bairro Parque Alvorada, na cidade de Juara/MT, o acusado
Reginaldo Fray Barbosa
ofendeu a integridade corporal das vítimas Edson Barbosa dos Santos e Ivanilde Barbosa Soares.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) Consta dos autos que a vítima Ivanilde se deslocou até a residência do acusado, que é seu irmão, na companhia de seus filhos Edson Barbosa dos Santos e Janaína Barbosa dos Santos, porque soube que ele tinha mantido relação sexual com sua filha Janaína, a qual possui apenas doze anos de idade.

Durante a conversa, a vítima Ivanilde e o denunciado começaram a discutir e em meio ao entrevero, o indiciado agrediu o ofendido Edson, segurando seu pescoço e desferindo um soco em sua face, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 16/18v. Na ocasião, a vítima Ivanilde tentou defendê-lo, no entanto, o acusado também lhe agrediu com socos e pontapés, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 22/24v.

Ainda, o denunciado ameaçou as vítimas dizendo ‘se eu for preso pode passar o tempo que for vou matar vocês’. ”
(Id. 130766666).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no art.
129, § 9o, contra a vítima
Ivanilde Barbosa Soares, e
no art. 129,
caput,
contra a vítima
Edson Barbosa.

Após o regular trâmite do feito, o magistrado acolheu parcialmente a denúncia para absolver o apelante do crime praticado contra a vítima Ivanilde Barbosa Soares (CP, art. 129, § 9o) e condená-lo pelo crime de lesão corporal praticado contra a vítima
Edson Barbosa, razão pela qual lhe foi imposta a pena de 3 meses e 21 dias de detenção, no regime semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso, pugnando pela modificação do regime de pena imposto ao réu, argumentando que
“
a sentença não descreveu razões adequadas e concretas a justificar a escolha de regime inicial mais gravoso que o sugerido pela Lei Penal, motivo pelo qual o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o aberto
”
.

Entretanto, importante consignar que,
conforme disposição contida no art. 33, § 3o, do Código Penal,

a fixação do regime prisional depende da análise conjunta entre a quantidade de pena imposta e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, o réu
não reincidente
condenado à pena igual ou inferior a 4 anos e que tenha todas as circunstâncias judiciais favoráveis, com pena aplicada no mínimo legal,
poderá
iniciar seu cumprimento em regime aberto, conforme a interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal.

Contudo, na hipótese em exame, verifico que o apelante é reincidente (antecedentes criminais, Id.
130766666), o que foi levado em consideração pelo magistrado durante a fixação da pena, motivo pelo qual foi aplicado o regime semiaberto para início de cumprimento, consoante orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula 269).

Assim, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido aplicada em patamar abaixo de 4 anos, mostra-se inviável a fixação de regime inicial aberto, haja vista a reincidência do acusado, mostrando-se adequadamente fundamentada a sentença objurgada.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal); ou ainda, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, as circunstâncias concretas da gravidade do delito que justifiquem a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido.
2. No caso, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de regime semiaberto, uma vez que, não obstante a pena do agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, está presente a agravante da reincidência. Súmula n. 269/STJ.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 738.378/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7.6.2022, DJe de 13.6.2022.)

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, a ponderação de condenações anteriores é idônea, tanto para a exasperação da pena como para afastar a possibilidade da aplicação do regime prisional mais brando, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022